Tribunal: TJES
Processo: 5000478-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000478-50.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLICLETERSON CLEVERALDO SILVA DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000478-50.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILLICLETERSON CLEVERALDO SILVA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESTINAÇÃO DAS DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLICLETERSON CLEVERALDO SILVA DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, sob a alegação de constrangimento ilegal em razão da decretação de sua prisão preventiva. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a falta de fundamentação idônea da decisão, a existência de condições pessoais favoráveis, a destinação das drogas apreendidas para consumo próprio e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva;
(ii) analisar se a decisão que manteve a segregação cautelar carece de fundamentação idônea;
(iii) examinar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da prisão preventiva;
(iv) avaliar se as drogas apreendidas eram destinadas a consumo próprio, afastando o crime de tráfico de drogas;
(v) determinar se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas seria adequada e suficiente ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta do paciente e a gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de diversas substâncias entorpecentes.

A decisão que manteve a prisão cautelar expõe elementos concretos para justificar a medida, destacando o risco de reiteração delitiva, notadamente pelos antecedentes infracionais do paciente, incluindo atos análogos a homicídio qualificado e tráfico de drogas.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo próprio demanda aprofundamento probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, sendo questão a ser analisada na instrução criminal.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas ao caso, dada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

O habeas corpus não é meio adequado para reexame de provas, sendo inviável discutir a destinação das drogas apreendidas.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o contexto fático demonstra periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 920.469/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000478-50.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILLICLETERSON CLEVERALDO SILVA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Advogada Emilly Vieira Boaventura - OAB/ES nº 40.737, em benefício de

WILLICLETERSON CLEVERALDO SILVA DE JESUS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão preventiva.

Argumenta, ainda, que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis e que as drogas eram destinadas a consumo próprio.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade ou, subsidiariamente, que sejam fixadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal nº 0000017-48.2025.8.08.0006.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que tal medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

do acusado e gravidade concreta da conduta supostamente praticada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

Consta do presente procedimento que ao todo foram apreendidas juntamente ao coacto e ao corréu 6 (seis) papelotes de cocaína, 1 (uma) unidade de haxixe, 2 (duas) buchas de maconha, 33 (trinta e três) unidades de êxtase, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie e notas trocadas.

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.

Há, ainda, registros de atos infracionais por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas, o que evidencia a real possibilidade de reiteração delitiva.

No caso em análise, verifico que o Magistrado impetrado fundamentadamente concluiu pela manutenção do cárcere preventivo para garantia da ordem pública, conforme verifico na decisão que segue:

“
[...] Durante a abordagem, constatou-se um volume suspeito na cintura de WILLICLETERSON, gerando fundada suspeita, enquanto DANIEL tentou evadir-se, sendo contido com o uso moderado de força.
Ao realizar a busca pessoal, foram localizados com DANIEL: 04 papelotes de substância análoga a cocaína; 01 (uma) unidade de substância análoga a haxixe; 02 (duas) buchas de substância análoga a maconha; 33 (trinta e três) unidades de êxtase ("bala")
.
Com WILLICLETERSON foram encontrados: 02 (dois) papelotes de substância análoga à cocaína; R$ 120,00 (cento e vinte reais em espécie, uma de dez reais e duas de cinco reais)
. Conforme pesquisas, (...) o autuado WILLICLETERSON CLEVERALDO SILVA DE JESUS possui os seguintes registros criminais em seu desfavor:
01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional,
arquivado em segredo de justiça perante à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0002385-06.2020.8.08.0006)
decorrente de crime de homicídio qualificado
;
01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional
, arquivado em segredo de justiça perante à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0002905-63.2020.8.08.0006)
decorrente de ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 e 01 (uma) Execução de Medidas Socioeducativas,
arquivado em segredo de justiça perante à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0003713-34.2021.8.08.0006) - Extinto o Processo por Cumprimento da Medida Sócio-Educativa em 29/04/2022. Neste contexto, (...) a soltura dos autuados colocará em risco a ordem pública, haja vista a
real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, diante da variedade e quantidade de drogas apreendidas
, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal
[...]
”.

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada pelo julgador, ao menos nesta análise perfunctória, a manutenção da prisão preventiva, principalmente se levado em consideração a gravidade em concreta do delito praticado
.

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM PROCESSO DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇA À VÍTIMA. AGRESSÃO A ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS. REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
[...]
(AgRg no HC n. 920.469/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM PROCESSO DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇA À VÍTIMA. AGRESSÃO A ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS. REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.
[...]
(AgRg no HC n. 920.469/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

No tocante às alegações referentes a eventual desclassificação do crime, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.